Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Nada obstante os precedentes julgados nesta Corte, segundo a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido